Tribunal: TJDFT
Processo: 0703964-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. INAPLICABILIDADE. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.737 E N. 5.492.
1. O art. 25 da Constituição Federal prevê que, observados os princípios constitucionais, os Estados são organizados e regidos pelas Constituições e leis que adotarem.
2. O art. 63, inc. III, alínea b, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar n. 234/2002) dispõe ser competência dos Juízes de Direito, especialmente em matéria de interesse da Fazenda Pública, as causas em que forem interessados o Estado, os Municípios e respectivas autarquias, fundações públicas e empresas públicas. Trata-se de competência absoluta em razão da pessoa, inderrogável por convenção das partes, nos termos do art. 62 do Código de Processo Civil.
3. É inconcebível que o Poder Judiciário de um Estado ou do Distrito Federal aprecie matéria de interesse de outro ente federativo, sob pena de violação ao pacto federativo previsto nos arts. 18, 125 e 126 da Constituição Federal.
4. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Constitucionalidade n. 5.737 e n. 5.492 é no sentido da inconstitucionalidade da regra de competência que permita que os entes subnacionais sejam demandados perante qualquer comarca do país, motivo pelo qual a fixação do foro deve restringir-se aos seus respectivos limites territoriais.
5. Preliminar de incompetência suscitada de ofício acolhida. Agravo de instrumento prejudicado.